Tribunal: TJMT
Processo: 1010284-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVANTE: JOÃO GONÇALVES LOPES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Gonçalves Lopes, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa 1001182-16.2017.8.11.0005, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Agravante e Outros, que rejeitou a defesa preliminar do réu e recebeu a inicial, determinando a sua citação para apresentar contestação.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual interpôs Ação Civil Pública por ato de improbidade contra o Agravante, ex-Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos do Município de Diamantino, Juviano Lincoln (ex-Prefeito Municipal) e Osanir Ferreira Nascimento (ex-Secretário Municipal de Administração), decorrente da locação de serviço de transporte pelos Pregões Presenciais n° 18/2013 e 59/2014, bem como de veículos pelo Pregão Presencial n° 15/2014, sob o argumento de que os valores pagos pelo Município de Diamantino-MT, na maioria das contratações relacionadas aos procedimentos licitatórios em exame, suplantam o preço do próprio veículo locado”, imputando aos requeridos a conduta de que “não se registrou qualquer análise prévia substancial a respeito da pertinência dessas contratações e da possibilidade de se adotar alternativas mais vantajosas às referidas locações, com o objetivo de atender os princípios administrativos da economicidade e eficiência.
Sustenta, preliminarmente, a ausência de fundamentação da decisão agravada, ressaltando que, deixou de indicar os indícios que vinculem o Agravante, à deflagração do processo licitatório, elaboração de edital e dispensa do estudo prévio do custo benefício da locação de serviços e veículo.
Assevera o desacerto da decisão agravada, ressaltando que apresentou defesa prévia, arguindo que a própria petição inicial reconhece que as locações de veículos e de serviços na administração pública não seriam ilegais, bem como que a conduta do Agravante se limita a sugerir a locação de serviço de transporte e de veículos, sendo certo que não lhe competiu a elaboração do edital e nem tampouco proceder ao estudo de viabilidade econômica da contratação e, ainda, que a eventual ausência do estudo prévio do custo-benefício da locação de serviços e veículos não pode ser imputadas a ele.
Afirma que a decisão agravada contraria as disposições atinentes à necessidade de demonstração dos indícios de prática de ato de improbidade, não bastando a alegação genérica no sentido de que, da análise da defesa prévia do requerido, não se vislumbra indícios para que fosse rejeitada de plano a inicial, de modo que é prudente o seu recebimento, iniciando-se o contraditório e futura instrução do processo.
Por fim, destaca que restou comprovado que não praticou qualquer ato de improbidade administrativa.
Por essas razões, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada quanto ao recebimento da ação civil pública, com a suspensão da tramitação dos autos em primeira instância até ulterior deliberação do colegiado recursal.
Os documentos exigidos pelo artigo 1.017 do NCPC foram anexados pelo Agravante.
Acostou-se no ID no 42493995 a guia e comprovante de pagamento do preparo recursal.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessário se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Outrossim, para a concessão do efeito suspensivo, devem concorrer os requisitos do parágrafo único do art. 995 do novo CPC, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no dispositivo supra citado.
Inicialmente, ressalto que, não se confunde a decisão sucinta, que resumidamente apresenta as razões que motivaram a conclusão do Julgador, com aquela que não apresenta seus fundamentos, nem analisa as provas coligidas aos autos.
In casu, não vislumbro, a priori, a alegada nulidade da decisão que recebeu a inicial da ação civil pública por ausência de fundamentação.
Isso porque, o Magistrado a quo consignou, ainda que, de forma sucinta, a participação do Agravante nos atos acoimado de ilegais, por ter sido ele quem solicitou a contratação de empresa para a prestação de serviço de transporte, ressaltando que estão presentes indícios que possam caracterizar improbidade administrativa, ante a existência de irregularidades na locação de veículos com valores maiores que o preço dos próprios veículos locados, no período em que os réus Juviano Lincoln era prefeito do município de Diamantino, o Agravante João Gonçalves, Secretário de Obras, Viação e Serviços Públicos, e Osanir Ferreira Nascimento era Secretário Municipal de Administração.
Como se sabe, para o recebimento da peça inicial, com o consequente processamento do feito, são suficientes os indícios de prática de atos de improbidade administrativa, pelos agentes públicos, porquanto na fase inicial da Ação de Improbidade Administrativa aplica-se o princípio do in dubio pro societate.
Ademais, a ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação.
A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DELAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ATO QUE EXCLUI LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. RECEBIMENTO DA INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES.
1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, a tese da (im)possibilidade de delação premiada em ação civil pública, por improbidade administrativa. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
2. Nos termos do art. 17, §§ 7o e 8o, da Lei 8.429/92, a defesa preliminar é o momento oportuno para que o acusado indique elementos que afastem de plano a existência de improbidade administrativa, a procedência da ação ou a adequação da via eleita. Assim, somente nesses casos poderá o juiz rejeitar a petição inicial.
3. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei 8.429/92, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. Não há ausência de argumentação à postergação para sentença final da análise da matéria de mérito. Ressalta-se, ainda, que a justificação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação.
4. Demais disso, nos termos do art. 17, § 8o, da Lei 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.
5. Demais disso, analisar a existência ou não de indícios suficientes, para o recebimento da ação de improbidade, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, de acordo com a Súmula 7 desta Corte.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior que a decisão que exclui do processo um dos litisconsortes, prosseguindo o processo com relação aos demais réus, tem natureza de decisão interlocutória, sendo recorrível por meio de agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação. Súmula 83/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.466.284/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016; REsp 1.454.640/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015 ;REsp 1.168.739/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014; REsp 1.168.312/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/03/2010, DJe 26/03/2010 Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no AREsp 910.840/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016). [Destaquei]
Conforme dispõe a Lei no 8.429/92, basta a presença de indícios da prática de ato ímprobo para autorizar o recebimento da inicial, como aliás, muito bem posto pelo Magistrado Singular, ao afirmar:
(...)
No caso, a presente ação civil pública tem por finalidade a condenação dos demandados a ressarcir o erário municipal em relação aos danos materiais e morais, sob o fundamento de conduta danosa, em virtude da alegada ocorrência de improbidades, referentes a prática dos ilícitos morais administrativos previstos nos arts. 5o, 10, caput, e 11, caput, da Lei no 8.429/1992, e nas sanções do art. 12, II e III.
Constam das alegações iniciais que as irregularidades foram constatadas em relação ao período em que Juviano Lincoln era prefeito do município de Diamantino, João Gonçalves era Secretário de Obras, Viação e Serviços Públicos, e Osanir Ferreira Nascimento era Secretário Municipal de Administração.
Em síntese, a parte requente alega a existência de irregularidades quando da locação de veículos com valores maiores que o preço dos próprios veículos locados.
No caso em concreto, vislumbra-se que o terceiro requerido solicitou a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, e que o primeiro requerido anuiu com o pedido do mesmo, bem como foi deflagrado pregão a fim de realizar a locação de um veículo para atender a demanda das Secretarias Municipais, sendo que tal solicitação dessa contratação partiu do então Secretário Municipal de Administração, Osanir Ferreira Nascimento.
Como é cediço, o juízo de admissibilidade, na fase preliminar das Ações Civis Públicas de Improbidade Administrativa, se limita à constatação da existência de indícios da conduta ímproba, o que se revela, em princípio, presente na hipótese dos autos, pois os requeridos, em tese, estão vinculados aos fatos narrados na inicial. E nesta fase da ação prioriza-se o interesse público, com a apuração dos fatos e aplicação da lei, resguardando-se às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Assim, verifica-se que para o recebimento da inicial basta a simples apresentação de indícios e não a efetiva ocorrência de danos ou prejuízos ao erário, que possam caracterizar atos de improbidade administrativa. Ademais, embora em alguns casos que tramitam por esta 1a Vara este Magistrado tenha se convencido da rejeição da ação, não é o que se verifica até o presente momento, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que, existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7o, 8o e 9o, da Lei 8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público; contudo, os alegados atos de improbidade, se é que ocorreram, somente serão elucidados após a regular instrução processual. Cabe ressaltar que o requerido João Gonçalves Lopes apresentou defesa preliminar no id. 15298430, contudo, os demais requeridos permaneceram inertes, conforme certificado, no id. 16025062.
Da análise da defesa prévia do requerido, não se vislumbra indícios para que fosse rejeitada de plano a inicial, de modo que é prudente o seu recebimento, iniciando-se o contraditório e futura instrução do processo. (...)[Destaquei]
Como se sabe, para a configuração de ato de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei no 8.429/1992, o elemento subjetivo exigido é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO. CULPA DEMONSTRADA. NEGLIGÊNCIA DO EX-PREFEITO. OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. PREMISSA FÁTICA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967.
1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário (art. 47 do CPC) com partes não atingidas pelo provimento judicial almejado.
2. O posicionamento firmado pela Primeira Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9o e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário).
3. Inviável a modificação da premissa fática estabelecida pela instância ordinária, referente à ocorrência de lesão patrimonial ao erário, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.
5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 284/STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANO PATRIMONIAL AO ERÁRIO RECONHECIDO. DEFERIMENTO DA MEDIDA JUSTIFICADA. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS. MULTA CIVIL INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES DA LIA.
1. Ao alegar violação ao art. 535 CPC, deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula 284/STF quando forem genéricas as alegações.
2. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.
3. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário.
4. O periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê a medida de indisponibilidade, uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7o, parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet.
6. A medida constritiva em questão deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. Precedentes do STJ.
7. Considerando a ocorrência da prescrição punitiva em relação às demais sanções da LIA, como é o caso da multa civil, a indisponibilidade de bens deve apenas assegurar a recomposição do dano.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 1256232/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013). [Destaquei]
Além disso, a alegação de que não praticou atos de improbidade administrativa é matéria a ser discutida no mérito da ação, não estando o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade se existem indícios de ato ímprobo.
Ressalto, outrossim, que a despeito dos argumentos apresentados pelo Agravante, este não demonstrou qual o perigo de lesão grave ou de difícil reparação ao interesse postulado, que justifique o pedido de efeito suspensivo e que não possa aguardar a decisão final do recurso, mesmo porque a decisão agravada apenas recebeu a inicial da Ação Civil Pública em comento, determinando o seu regular processamento.
Desse modo, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o Agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora